Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701376-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora à consulta médica em Nefrologia Geral. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49069636). A parte autora, ora recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a desistência do presente recurso (ID 49898596). A recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Não obstante a apresentação de contrarrazões, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários uma vez que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Restituam-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito